Tribunal: TJMT
Processo: 0000841-13.2018.8.11.0024
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELANTE(S):
ARNO LOPES MOREIRA
APELADO(S):
ESPÓLIO DE HERMES RODRIGUES DE REZENDE
E M E N TA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO INVENTÁRIO DO DE CUJUS DEVEDOR – PROCEDIMENTO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO – POSSIBILIDADE – ART. 998 DO CPC/15 – APELO NÃO CONHECIDO.
Tendo o apelante se manifestado oralmente em sessão pela desistência do recurso, na forma do art.998 do CPC/15, tal apelo não será conhecido.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0000841-13.2018.8.11.0024

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INVENTÁRIO E PARTILHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]

RELATORA:
DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARNO LOPES MOREIRA - CPF: 331.093.541-87 (APELANTE), MARISVALDO PAIVA DE MENEZES - CPF: 545.468.341-87 (ADVOGADO), HERMES RODRIGUES DE REZENDE (APELADO), DARCI MELO MOREIRA - CPF: 536.500.851-00 (ADVOGADO), ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS - CPF: 858.413.231-72 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO ALVES PEDRO DE REZENDE (TERCEIRO INTERESSADO), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO), CARMEN MARIA ALVES PEDROSO - CPF: 545.590.571-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), LUCELY QUILES DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 503.517.961-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 441.666.131-20 (ADVOGADO), MARCELO DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 453.497.621-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 487.772.691-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 441.666.131-20 (ASSISTENTE), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ASSISTENTE), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE HERMES RODRIGUES DE REZENDE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE,

RECURSO NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA RECURSAL MANIFESTADA ORALMENTE PELO ADVOGADO DA APELANTE.

E M E N TA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
HA
BILITAÇÃO DE CRÉDITO NO
INVENTÁRIO DO
DE CUJUS

DEVEDOR – PROCEDIMENTO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO – POSSIBILIDADE – ART. 998 DO CPC/15 – APELO NÃO CONHECIDO.

Tendo o apelante se manifestado oralmente em sessão pela desistência do recurso, na forma do art.998 do CPC/15, tal apelo não será conhecido.-

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ARNO LOPES MOREIRA
contra a sentença que extinguiu
Habilitação de Crédito
n. 0000841-13.2018.8.11.0024 incidentalmente oposto à
Ação de Inventário
n. 000416290.2017.8.11.0024, do
ESPÓLIO DE HERMES RODRIGUES DE REZENDE
, sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do art.485 do CPC/15, ante a inexistência de interesse de agir, pelo que condenou o postulante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários que arbitrou em R$1.000,00.

Narra que uma vez instado acerca do pedido de habilitação de crédito manejado pelo apelante, o inventariante do espólio devedor se opôs ao requerimento, motivo pelo qual o autor postulou que os autos do incidente fossem redistribuídos às vias ordinárias para que fossem processados sob o rito de
Ação de Cobrança
, com reserva de bens do espólio para pagamento futuro de seu crédito contratual.

Anota que, no entanto, em 16/08/2018, o juízo singular determinou a realização de audiência de tentativa de conciliação, a qual restou fracassada.

Relata que, desconsiderando o
caput
do art.643 do CPC/15, na data de 30/06/2020, o juízo
a quo
proferiu decisão determinando a intimação dos demais herdeiros para se manifestar, por compreender que a negativa apenas do inventariante não seria bastante, razão pela qual o autor peticionou mais uma vez nos autos do incidente, na data de 10/08/2020, para reiterar o pedido de remessa dos autos às vias ordinárias, com a reserva, dentre os bens do espólio, do valor de seu crédito, o que foi indeferido pelo juízo singular em decisão de 17/02/2021, na qual foi determinada a citação dos demais herdeiros.

Relata que providenciada a referida citação, os outros herdeiros deixaram transcorrer
in albis
o prazo para se manifestar, conforme certidão datada de 13/09/2022, sendo que em 14/02/2023, o mesmo juízo proferiu sentença nos autos do Inventário n. 000416290.2017.8.11.0024, homologando a partilha de bens, sendo que de forma arbitrária e teratológica, foi certificado naqueles autos, na mesma data (14/02/2023), o trânsito em julgado da referida sentença homologatória.

Informa que, no entanto, somente em 16/02/2023, é que foi proferida a sentença extintiva deste incidente de habilitação, sob o fundamento de falta de interesse de agir, quando já certificado o trânsito em julgado no processo de inventário.

Inconformado, esclarece o postulante recorrente que a Execução n. 0001307-07.2018.8.11.0024, aludida pela sentença extintiva, refere-se à parte da dívida total que estaria sendo cobrada da ex-esposa do
de cujus
, quem seja, a Sra
LUCELY QUILES DE OLIVEIRA RODRIGUES,
conforme esclarecido naqueles autos executivos.

Aduz, além disso, que quando o herdeiro inventariante, Sr.
Francisco José Rodrigues Pedroso Rezende
manifestou-se contrariamente ao incidente ainda em 2019, o credor, ora apelante, requereu desde logo a redistribuição do feito como ação de cobrança, com reserva de bens do inventário, de modo que o julgador jamais poderia ter proferido uma sentença extintiva da habilitação, muito menos uma sentença homologatória no Inventário haja vista que a partilha somente poderia ser autorizada após pagamento do referido crédito, ou a reserva de bens suficientes para pagamento, ou, ainda, com a improcedência da
Ação de Cobrança
.

Assevera que de acordo com a jurisprudência do STJ, a homologação de partilha no processo de inventário, antes de decidir sobre o pedido de habilitação de crédito, somente é possível quando o juiz determina a reserva de bens suficientes para pagamento do credor na ação de cobrança nas vias ordinárias, o que não ocorreu na hipótese dos autos, impingindo claro cerceamento de defesa ao apelante.

Com tais argumentos, pugna pelo reconhecimento do erro judicial do juízo de origem ao decidir a habilitação somente após determinar a certificação do trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha nos autos do inventário, pelo que requer a declaração da nulidade da sentença extintiva, com a devolução dos autos à origem, a fim de que seja providenciada (i) a reserva de bens tanto quantos bastarem para garantir o pagamento do crédito do apelante, bem como para que (ii) seja o incidente
habilitação de crédito
convertido em ação de cobrança, invertendo-se o ônus sucumbencial, com majoração dos honorários.

Contrarrazões no ID. n. 163364152, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARISVALDO PAIVA DE MENEZES, OAB 2951:

Senhor Presidente,

Por uma questão de ordem, com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, nós estamos pedindo desistência da apelação.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Oralmente o advogado pediu desistência da apelação, assim a homologação cabe à relatora.

V O T O (ORAL)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Eminentes Pares,

Trata-se de pedido verbal de desistência do apelo na forma do art. 998 do CPC/15.

Portanto,
não conheço do recurso de apelação
, em virtude da desistência do pedido recursal.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023